Tribunal: STF
Processo: RE 372127
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Efeito suspensivo. 3. Decisão
monocrática concessiva. Referendum da Turma. 4. Existência de
plausibilidade jurídica da pretensão e ocorrência do periculum in
mora. 5. Cautelar, em questão de ordem, referendada